Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução irregular não foi comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando a empresa não é localizada no domicílio fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de dissolução irregular da empresa, prevista na Súmula 435 do STJ, é relativa e exige a comprovação da conduta ilícita do sócio.
4. O inadimplemento tributário e a ausência da empresa no endereço cadastral não configuram, isoladamente, infração à lei apta a ensejar o redirecionamento da execução.
5. É imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial para a apuração da responsabilidade do sócio, com garantia de contraditório e ampla defesa.
6. O entendimento do STF no RE 562.276 (repercussão geral) confirma que a responsabilização do sócio exige demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A mudança de endereço da empresa executada, sem comunicação aos órgãos competentes, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, sendo imprescindível a comprovação de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.”
Dispositivos relevantes: CTN, arts. 127 e 135, III; Lei Complementar 123/2006, art. 9o; Lei Complementar 04/1994, arts. 12 e 13; Lei Distrital 5.910/2017.
Jurisprudência relevante: STJ – Súmulas 435, 430; Temas 97, 403, 630; STF – RE 562.276 (repercussão geral); TJDFT – Acórdão 1867433, 07136688820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1978739, 0726854-81.2024.8.07.0000, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, julgado em 13/03/2025, DJE 28/03/2025.